Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709269-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: RADIO SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 47884426. Intime-se o patrono da recorrente Vitalidade Odontologia Ltda, para cumprir integralmente as disposições do art. 112 do CPC, comprovando a comunicação da referida renúncia à mesma (documento ID 47884428), de modo que esta nomeie sucessor. Prazo 5 (cinco) dias. Ressalta-se que, sem a comprovação da comunicação da renúncia ao mandante, a renúncia não produz qualquer efeito jurídico. Com isso o advogado permanece cadastrado na condição de procurador, recebendo regularmente as intimações. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito